Tribunal: TJDFT
Processo: 0704511-15.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704511-15.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO GMAC S.A. APELADO: CHRISTIANO TEIXEIRA CAVALCANTE LOPES D E C I S Ã O Vistos e etc. As partes noticiam que celebraram acordo conforme petição juntada ao ID 22316522. Nesse caso, o acordo celebrado acarreta a perda de objeto do recurso, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço da apelação. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para as providências que entender pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator